Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006653-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.768.181-08 (ADVOGADO), JULIANO COELHO PHILIPPI - CPF: 826.448.701-78 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À PROVA DE RESIDÊNCIA, À VALIDADE DA ENTREGA DA MISSIVA A FUNCIONÁRIO DE EDIFÍCIO E AO DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO COOPERADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, proveu o recurso do ora embargado para declarar a nulidade absoluta de sua citação na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise do conjunto probatório referente ao domicílio do devedor e aos pressupostos de validade da citação por via postal em condomínios edilícios, frente à existência de certidão negativa anterior emitida pelos Correios.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração do julgado ou à correção de erros materiais, não servindo como via transversa para o rejulgamento da causa ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica vitoriosa.

4. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta, de modo exaustivo, que a nulidade citatória decorreu da conduta da parte autora em insistir na expedição de missiva para endereço em que o serviço postal já havia certificado, com fé pública, a mudança de domicílio do destinatário ("mudou-se").

5. A presunção de validade da citação recebida por funcionário de portaria, estabelecida no artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, possui natureza juris tantum e não prevalece diante de prova documental prévia que atesta a desatualização do endereço, tornando o ato juridicamente ineficaz.

6. O dever ético e estatutário de atualização cadastral do cooperado perante a operadora de saúde não possui o condão de mitigar as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal, mormente quando o vínculo associativo fora dissolvido em período anterior à propositura da demanda.

7. A ciência inequívoca apta a suprir a citação exige a demonstração de conhecimento técnico e integral da lide por causídico dotado de poderes específicos para receber citação, não se confundindo com acessos casuais ao sistema de processo eletrônico realizados por terceiros ou familiares desprovidos de representação processual nos autos.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, sendo o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada insurgência a ser veiculada pela via recursal extraordinária.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º, 489, 494, I, 994, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Constituição Federal (CF/88), arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1006653-13.2026.8.11.0000), originário dos autos da ação de “Cobrança”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1009945-48.2024.8.11.0041), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, a fim de reconhecer a nulidade absoluta de sua citação na fase de conhecimento (cf. Id. nº 369779364).

Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o Colegiado incorreu em omissão, por não considerar a ausência de prova por parte do réu de que residia em local diverso, bem como quanto ao fato de a carta ter sido recebida pela portaria sem ressalvas. Afirma que o acórdão foi omisso sobre o dever de atualização cadastral do cooperado e quanto à identidade das pessoas que acessaram o sistema PJe (esposa e advogada atual). Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja negado provimento ao recurso e mantida a validade da citação (cf. Id. nº 369779364).

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os argumentos da embargante revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelação (cf. Id. nº 372905371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissões no acórdão que reconheceu a nulidade da citação do devedor.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que o Colegiado enfrentou de forma exaustiva as questões necessárias ao desfecho da controvérsia, adotando fundamentação clara e coerente para afastar a validade do ato citatório.

No que tange à alegação de que o embargado não provou residência em local diverso, entendo que a insurgência reflete mero inconformismo com a valoração probatória.

O acórdão fundamentou que a nulidade decorre de um vício originário: a insistência da parte autora em citar o réu em endereço que os próprios Correios já haviam certificado estar desatualizado pela anotação “mudou-se”. Uma vez que o endereço tornou-se juridicamente pouco confiável por certidão de fé pública, o ônus de diligenciar para localizar o domicílio atual do requerido recai sobre o autor, sob pena de nulidade.

Relativamente ao argumento de que a portaria recebeu a correspondência sem ressalvas, o voto condutor expressamente afastou a aplicação absoluta do artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que a presunção de validade da entrega a funcionário de edifício é relativa (juris tantum) e cede diante de prova contrária. No caso, a prova contrária era a diligência negativa anterior, circunstância que impede a validação de ato realizado em local onde sabidamente o destinatário não mais residia.

Quanto ao dever de atualização cadastral, a questão foi especificamente tratada na fundamentação. O julgado registrou que tal dever, fundado no vínculo cooperativo, não se sobrepõe às garantias processuais de citação judicial, especialmente quando demonstrado que o vínculo estatutário entre as partes cessou antes do ajuizamento da demanda.

Por fim, no que concerne à identidade das pessoas que acessaram o sistema PJe, friso que o acórdão não se omitiu, mas adotou tese jurídica que torna irrelevante o grau de parentesco ou proximidade destas. Conforme entendimento firmado, a ciência inequívoca apta a suprir a citação exige a demonstração de conhecimento integral por advogado com poderes específicos para o ato, o que não se confunde com acessos automáticos de advogados desprovidos de procuração ou de familiares que ocupam cargos públicos.

Nesse contexto, as razões dos embargos revelam o intuito da embargante de adequar a decisão ao seu entendimento particular, o que é vedado nesta via recursal. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser manifestado pelos meios recursais adequados às instâncias superiores, não se admitindo a utilização de aclaratórios para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, entendo que, embora os argumentos da embargante não procedam, sua atuação não transbordou o exercício do direito de defesa e do contraditório. Não verifico, por ora, o caráter manifestamente protelatório que justifique a sanção do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026